Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702886-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS BRIDA IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0701965-34.2022.8.07.0000 E 0701955- 87.2022.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança Cível com pedido liminar impetrado por ANTONIO MARCOS BRIDA em desfavor de decisão proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora, Dra. Sandra Reves Vasques Tonussi, nos Agravos de Instrumento no 0701965- 34.2022.8.07.0000 e no 0701955- 87.2022.8.07.0000, em trâmite perante a Eg. 2a Turma Cível do TJDFT, que deferiu medida liminar para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos em nome do plano de saúde agravante até o julgamento dos recursos. A liminar no presente Mandado de Segurança foi indeferida, consoante decisão Id. 32.381.301. Após, sobreveio decisão da Eminente Des. Relatora dos Agravos de Instrumento, na qual houve a reconsideração da decisão que foi objeto do presente mandado de Segurança, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC; cujo teor transcrevo: “1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Antônio Marcos Brida, deferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, para "DETERMINAR à ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão, autorize o tratamento de Oncothermia em favor do autor, nos termos dos relatórios médicos de IDs n. 111927606 e 111927607, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)". Em suas razões recursais (ID 32116621), a ré sustenta, em suma, que o tratamento oncológico indicado ao paciente, denominado Oncothermia, seria experimental, com expressa exclusão de cobertura contratual. Acrescenta que a própria Lei n. 9.656/98 exclui a possibilidade de cobertura, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, de procedimentos e tratamentos de caráter experimental. Complementa que a cláusula 6.19 do negócio jurídico firmado entre as partes igualmente excluiria, de forma expressa, a cobertura para tratamentos médicos ambulatoriais ou hospitalares de natureza experimental. Defende que "diante da ausência de evidências concretas capazes de atestar a eficácia de tratamentos experimentais, como é o caso do sistema de oncothermia EHY2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao invés de inseri-los no rol de procedimentos de cobertura mínima, foi em sentido contrário e expressamente permitiu as operadoras de planos de saúde excluírem a cobertura para esses tratamentos". Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pelo agravado na petição inicial. Preparo recolhido (ID 32116626). Decisão desta Relatoria (ID 32151075) deferiu a medida liminar vindicada pela agravante, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até análise final. Do presente recurso. Contra essa decisão a parte agravada interpôs Agravo Interno (ID 32246291). No recurso, sustenta a distinção do caso em julgamento em relação aos precedentes indicados na decisão que apreciou o pedido liminar. Tece considerações sobre o estado de saúde do paciente, ressaltando o caráter terminal e gravíssimo da patologia que o acomete. Pede, ao final, a reconsideração a r. decisão recorrida e, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno aviado. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.021, § 2o, do CPC estabelece que, interposto Agravo Interno pela parte, cumprirá ao Relator exercer juízo de retratação ou, não sendo o caso, submetê-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Como observado, o efeito regressivo conferido ao agravo interno pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, permite ao Relator o exercício do juízo de retratação. Assinalada tal premissa, sopesando a probabilidade de acolhimento dos argumentos constantes do agravo interno aviado pelo autor, ainda que apresente fragilidade, especialmente em face da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 990 dos recursos repetitivos[1], mas reconhecendo a possibilidade de distinguishing com a situação fática, confirmada, inclusive, pela existência de divergência jurisprudencial na hipótese de autorização excepcional da Anvisa[2], e diante da natureza do risco de morte informado pelo Douto patrono, confirmado pelos relatórios médicos que indicam o tratamento para a doença terminal que acomete o paciente, diante da ineficácia dos protocolos de tratamento convencionais e dos benefícios à sua saúde, e, ainda, por força normativa do art. 196 da Constituição Federal, revejo a decisão monocrática anteriormente proferida (ID 32151075) e, em juízo de retratação, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC, nego o efeito suspensivo pleiteado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., para manter, por ora, a decisão proferida pelo Juízo de origem até o julgamento de mérito pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, que ocorrerá com a urgência que o caso requer. Anote-se, ainda, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado por esta e. 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada, afigurando-se prudente, por ora, resguardar a continuidade do tratamento médico vindicado pelo autor até análise de mérito por este e. Tribunal. 3. Com essas razões, com fundamento no efeito regressivo do agravo interno, previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero o provimento judicial constante da decisão monocrática de ID 32151075, para indeferir, por ora, o efeito suspensivo vindicado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e, por consequência, manter os termos da decisão proferida pelo Juízo de origem até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos.Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora” É o relatório. DECIDO. O presente Mandado de Segurança pode ser julgado monocraticamente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não o conhecer, caso este reste prejudicado. Como narrado, vislumbra-se que a análise da questão objeto do presente mandamus restou prejudicada em face da retração operada. Assim, diante da prolação da decisão de retratação, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente feito. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional torna-se desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente Mandado de Segurança. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, Inciso III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, extingo processo sem análise do mérito, Publique-se. Intimem-se as partes. Comunique-se a autoridade apontada como coatora. Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 11 de abril de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador